Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740249-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: RAFAEL MORAES SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, contra acórdão de ID – 22297187. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22461567. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RAFAEL MORAES SIQUEIRA e BRB BANCO DE BRASILIA SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator